Tribunal: TJES
Processo: 5007794-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON RODRIGUES JULIAO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo Agravante, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir a empréstimo consignado puro.

3. Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravante na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

“Sem delongas, e analisando detidamente os presentes autos, entendo, em um primeiro momento, que o pedido de tutela de urgência não merece prosperar, eis que não restou evidente a probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, infere-se dos documentos (ID 26433668) que a parte requerente possui outros empréstimos bancários ativos, havendo, ainda, a necessidade de se averiguar se os fatos se deram como narrados, notadamente, se há ocorrência de falha na prestação do serviço pela parte requerida, sendo prudente o avançar do procedimento com sua dialeticidade própria, proporcionando o exercício do contraditório.

À luz do exposto, indefiro o pedido liminar de tutela de urgência.”

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser reformada a decisão vergastada, consoante delineado na decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pelo Agravante, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado, eis que o seu interesse, na ocasião, seria o de aderir a empréstimo consignado puro.

Acrescente-se que a tese autoral, ao menos neste momento de cognição sumária, encontra respaldo no arcabouço probatório até agora produzido nos autos, especialmente diante da aparente ausência de utilização dada ao cartão de crédito considerando a finalidade para a qual foi criado, somando-se que os mencionados “saques de crédito” foram realizados mediante transferência via TED.

Ademais, não se pode deixar de considerar que o valor do crédito contratado foi de pouco mais de mil reais, sendo que os descontos realizados no benefício previdenciário do Agravante já ultrapassam, segundo afirmado na exordial, o montante de cinco mil reais.

Por fim, registre-se que o Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário cujo valor é pouco superior a um salário mínimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DAR
PROVIMENTO
, ratificando, assim, a decisão liminar concessiva da antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 5912374).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)